Tribunal: TJSP
Processo: 1003788-79.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Apelação cível. Usucapião. Autores visam o reconhecimento do usucapião ordinário ou, sucessivamente, do usucapião extraordinário. Sentença de improcedência.
Citação dos réus por edital. Falta de nomeação de curador especial. Nulidade caracterizada. Situação que não se trata de defesa de direito alheio, mas de zelar pelo cumprimento das regras do processo.
Cerceamento de defesa. Ocorrência.

Ementa:
Apelação cível. Usucapião. Autores visam o reconhecimento do usucapião ordinário ou, sucessivamente, do usucapião extraordinário. Sentença de improcedência.
Citação dos réus por edital. Falta de nomeação de curador especial. Nulidade caracterizada. Situação que não se trata de defesa de direito alheio, mas de zelar pelo cumprimento das regras do processo.
Cerceamento de defesa. Ocorrência. Julgamento antecipado. Dilação probatória. Necessidade, visando melhor esclarecer os fatos e a controvérsia.
Preliminares acolhidas. Sentença anulada, determinando-se a nomeação de curador especial para os réus citados por edital, bem como a abertura da instrução probatória.
Resultado. Recurso provido.